Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos. No ID 20189624, o embargante/apelante noticia ter realizado acordo extrajudicial com o embargado/apelado, colaciona o termo de acordo e instrumento de procuração. Assim, intime-se o embargado/apelado para que se manifeste acerca do acordo noticiado, requerendo o que for de direito. Publique-se. Intime-se.